Tribunal: TJBA
Processo: 0300068-49.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300068-49.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MIVALDO CARDOSO GOMES e outros

Advogado(s)
:
THAISIO ANTONIO SANTOS SANTANA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, IV, C/C O ART. 14, II, DO CP). PLEITO DEFENSIVO DE REDIMENTIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. REFORMA DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
ITER CRIMINIS
AMPLAMENTE PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Mivaldo Cardoso Gomes, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que,

em conformidade com a decisão emanada pelo Conselho de Sentença, o condenou à pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio tentado qualificado, previsto no art. 121, §2º, IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, contra a vítima Rogério dos Santos Barreto.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade, a conduta social e aos motivos do crime foi devidamente fundamentada; e (ii) analisar a possibilidade de aplicar a fração de redução da pena pela tentativa (art. 14, II, do CP) em seu patamar máximo.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3.

Pena-base mantida, pois os fundamentos utilizados para a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade (premeditação e perseguição sistemática); da conduta social (comportamento hostil, ameaças reiteradas no ambiente familiar e uso contumaz de álcool) e dos motivos do crime (sentimento de posse e dominação que extrapolam o ciúme inerente a crimes passionais) são idôneos e concretos.

4. A fração de diminuição da pena no mínimo legal de 1/3 (um terço) revela-se adequada e proporcional ao
iter crimini
s percorrido. Trata-se de tentativa cruenta, caracterizada pela prática de múltiplos golpes de faca, circunstância que evidencia alto grau de execução, próximo da consumação, o que impede a aplicação da fração máxima.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Pena-base elevada, em virtude de circunstâncias judiciais devidamente justificadas negativamente; e “2. A fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada em 1/3 (um terço) quando o
iter criminis
revelar significativa proximidade da consumação (tentativa cruenta)”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, art. 33, § º, “a”, e art. 59, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp: 2113431 TO 2023/0444033-3, Rel. Min. Jesuíno Rissato Desembargador convocado do TJDFT, J. 18/06/2024, T6 – Sexta Truma, p.: DJe 25/06/2024; e STJ
AgRg no HC n. 870.380/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0300068-49.2019.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, no qual figura como Apelante
Mivaldo Cardoso Gomes
, e como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,